Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformando sentença absolutória para condenar o embargante pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP). A defesa sustenta omissão quanto à análise da prova oral, especificamente o depoimento da testemunha que teria adquirido o bem em condições semelhantes, sem elementos objetivos que permitam presumir a ciência do embargante sobre a origem ilícita do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da prova oral produzida nos autos, especialmente quanto à ausência de elementos que permitam presumir o conhecimento do embargante sobre a origem ilícita do bem; e (ii) analisar se a aquisição informal do bem, sem acessórios ou nota fiscal, é suficiente para configurar a receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo tratado adequadamente todos os pontos controvertidos, inclusive a valoração da prova oral produzida.
5. O exame do voto condutor demonstra que o depoimento da testemunha foi devidamente considerado, juntamente com as circunstâncias concretas do caso, não havendo, pois, que se falar em omissão na análise probatória.
6. A ausência de acessórios, nota fiscal e a aquisição de pessoa desconhecida caracteriza a receptação culposa, independentemente da boa-fé alegada.
7. A alegação de violação ao princípio da isonomia não configura omissão, pois o Tribunal não tem obrigação de estender a persecução penal a terceiros para justificar a condenação do réu.
8. Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa, devendo a parte utilizar a via recursal apropriada aos tribuna.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, §§ 1o, 2o e 3o; Código de Processo Penal, art. 383.